Tribunal: TJSP
Processo: 0055761-48.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0055761-48.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ALCIDES FERREIRA DO NASCIMENTO, é embargado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos com efeitos modificativos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.370
EDEC.No: 0055761-48.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EBTE. : Alcides Ferreira do Nascimento
EBDO. : Banco Panamericano S/A.
Embargos de Declaração. Acolhimento para sanar os
vícios apontados. Reconhecimento da abusividade da
cobrança de tarifa de gravame.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
O V. Acórdão de fl. 195/203, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação do ora embargante, foi embargado sob a alegação de omissão
quanto ao termo inicial da correção monetária e juros e contradição na fundamentação.
Processados os embargos, que são tempestivos.
Manifestação do banco à fl. 255/261.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é ausência
de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua motivação. A
contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o que a final foi
decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do dispositivo.
Na hipótese em exame, os Embargos de Declaração opostos
aponta omissão quanto à abusividade da cobrança de tarifa de gravame.
Realmente houve o vício apontado, de modo que se impõe o
acolhimento dos Embargos de Declaração para acrescentar que em relação à tarifa de
inclusão do gravame, aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1639320/SP (Tema 972):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação
de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em
12/12/18, DJe 17/12/18).
Desta forma, afasta-se a cobrança da tarifa de inclusão de
gravame, pois o contrato é posterior a 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.CMN 3.954/2011, determinando-se a sua devolução, nos termos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, acolhem-se os embargos, com efeito modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica